Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002923-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), NATASHA AMARAL ROJTENBERG - CPF: 153.349.057-07 (ADVOGADO), LIVIA NIDECK SANGLARD - CPF: 160.645.457-98 (ADVOGADO), YASMIN KNOB VARGAS PARADA - CPF: 160.456.167-07 (ADVOGADO), ELLEN NICE LYRA DE SOUZA - CPF: 103.924.827-62 (ADVOGADO), PAULA BEATRIZ DUARTE CELANO - CPF: 146.987.727-96 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), BERNARDO CESAR DE SOUZA - CPF: 133.797.937-60 (ADVOGADO), ANDREU WILSON PEREIRA LEANDRO - CPF: 105.867.287-83 (ADVOGADO), SYLVIA MOREIRA FILGUEIRAS CAMARINHA - CPF: 114.713.217-89 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MARCELLO RIBEIRO LIMA FILHO - CPF: 116.824.788-82 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), MIKAELLY RAMOS DA SILVA - CPF: 062.099.071-64 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o reclamado a indenizar os danos morais e materiais suportados pela reclamante, em razão do bloqueio e do cancelamento indevido da conta bancária.

2.
Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

3.
Inovação Recursal.
A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

4.

Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. Danos materiais comprovados, em razão da retenção indevida do saldo bancário da Recorrida.

5.

Quantum
indenizatório fixado não merece redução, pois está fixado na quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para condenar o requerido a indenizar a autora por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em razão da falha na prestação do serviço do banco, e a restituir a quantia de
R$ 10.000,32 (dez mil reais e trinta e dois centavos)
, que foi retida indevidamente.

O Recorrente suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, alegando ser imprescindível que o juiz oficie o banco Sicredi para manifestar-se no feito acerca da suposta fraude que envolvia a conta corrente da Recorrida. Ademais, que
não houve intimação do juízo para especificação das provas
. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamante suscita a
impossibilidade de juntada de documentos na fase recursal
. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023